Tribunal: TJES
Processo: 5001914-28.2023.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001914-28.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: HERON DUMITH ALCURE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001914-28.2023.8.08.0028

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

RECORRIDO: HERON DUMITH ALCURE

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE IUNA

JUIZ RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS. PIRFENIDONA. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. TEMA 6 STF. TEMA 1234 STF. PARECER FAVORÁVEL NATJUS.

I – CASO EM EXAME

1 - Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Iúna contra sentença que determinou o fornecimento gratuito do medicamento Pirfenidona 267 mg a paciente idoso diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática. O autor demonstrou a necessidade do tratamento para conter a progressão da doença, a ausência de recursos financeiros para aquisição do fármaco de alto custo e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes na rede pública.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 de Repercussão Geral, condicionou a concessão de fármacos não incorporados à prova da imprescindibilidade clínica, da impossibilidade de substituição por opções do SUS e da incapacidade financeira do requerente.

4 - No caso concreto, a Secretaria de Estado da Saúde e a Nota Técnica do NATJUS confirmaram a inexistência de alternativas terapêuticas padronizadas no SUS com a mesma eficácia para a patologia do autor.

5 - A imprescindibilidade do tratamento e sua eficácia baseada em evidências foram ratificadas pela Nota Técnica nº 173181 do e-NatJus, que emitiu parecer favorável, destacando o benefício do medicamento no retardo da perda da função pulmonar.

6 - A incapacidade financeira restou comprovada pelo alto custo mensal da medicação (aproximadamente R$ 10.237,34) em face da condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita do autor.

7 - O direcionamento do cumprimento primário ao Estado guarda harmonia com o Tema 1234 do STF, considerando a competência administrativa para gestão de fármacos de alto custo no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento (Tema 6 STF)
: É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos de negativa de fornecimento, impossibilidade de substituição terapêutica, comprovação de eficácia baseada em evidências de alto nível (via NATJUS), imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do autor.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE IÚNA
contra a r. Sentença (ID 18617842) que julgou
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para determinar o fornecimento do medicamento
PIRFENIDONA 267 MG
ao Requerente
HERON DUMITH ALCURE
.

Os Recorrentes buscam a reforma da decisão, alegando a ausência de requisitos para o fornecimento de fármaco não incorporado ao SUS, conforme as teses fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF, além de questionarem a responsabilidade solidária e o direcionamento da obrigação.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.No mérito, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a r. Sentença ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

Assim, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

ENUNCIADO 11 –
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O Autor logrou êxito em demonstrar a total convergência entre seu quadro clínico e as exigências da jurisprudência vinculante.

I - Do Precedente Obrigatório e da Conformidade com o Tema 6 e Tema 1234 do STF

A Suprema Corte, ao fixar a tese no Tema 1234 de Repercussão Geral, estabeleceu o novo marco regulatório para o acesso judicial a medicamentos não incorporados ao SUS, impondo um rigor técnico e probatório elevado nas ações de saúde.

Assim, o precedente de observância obrigatória, aduz:

"Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo...
Tese de julgamento:
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão gera
l
;
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos
19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas
;
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise
;
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado
; e
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (STF - RE: 566471 (Tema 6) RN, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ o ac. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2024).

A tese vinculante estabelece requisitos cumulativos, dentre os quais: (a) negativa de fornecimento; (b) ilegalidade do ato de não incorporação; (c) impossibilidade de substituição; (d) comprovação por evidências científicas de alto nível; (e) imprescindibilidade clínica e (f) incapacidade financeira.

Conforme o item 3 do referido Tema, o Poder Judiciário é proibido de fundamentar sua decisão unicamente em prescrição ou laudo médico juntado pelo autor, devendo, obrigatoriamente, aferir os requisitos a partir de consulta ao NATJUS.

No caso em exame, verifica-se que o Autor se desincumbiu integralmente do seu ônus probatório, em total convergência com os novos marcos regulatórios das ações de saúde.

Diferente de casos de insuficiência técnica, a
Nota Técnica nº 173181 do e-NatJus
apresentou
PARECER FAVORÁVEL
ao fornecimento, afirmando que há elementos técnicos para sustentar a indicação da Pirfenidona para o caso clínico do Requerente.

O órgão técnico destacou que o fármaco é capaz de reduzir a velocidade de progressão da doença (Fibrose Pulmonar Idiopática), garantindo maior qualidade de vida ao paciente.

Quanto à impossibilidade de substituição (item 'c' do Tema 6), a própria Secretaria de Estado da Saúde (SESA), em sua análise administrativa, reconheceu que
"até o momento não há alternativas terapêuticas padronizadas no SUS"
para o tratamento específico da Fibrose Pulmonar Idiopática.

Ficou evidenciado que os insumos padronizados (como morfina e oxigenoterapia) visam apenas o manejo de sintomas e não possuem a mesma eficácia terapêutica do fármaco pleiteado.

A incapacidade financeira (item 'f') é patente, visto que o custo mensal do tratamento é de aproximadamente R$ 10.237,34, valor manifestamente incompatível com os recursos de quem litiga sob a assistência judiciária gratuita.

Ademais, restou demonstrada a segurança e eficácia do fármaco com respaldo em evidências científicas de alto nível (Tema 1.234 do STF), conforme referências bibliográficas robustas colacionadas pelo NATJUS, incluindo diretrizes internacionais e ensaios clínicos randomizados.

Portanto, diante do preenchimento cumulativo de todos os requisitos do precedente vinculante do STF e da manifestação favorável do NATJUS, a manutenção da procedência do pedido é medida que se impõe. Conforme a orientação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES, a sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INOMINADOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a isenção legal de custas.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)